Tribunal: TJMT
Processo: 1026906-69.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026906-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO RIBEIRO - CNPJ: 35.050.535/0001-51 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DO DEVEDOR – CONTRATO FIRMADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, QUE, NA QUALIDADE DE PESSOA FÍSICA, PRESTOU AVAL PARA SI MESMO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DO DEVEDOR/AVALISTA – VALIDADE DO ATO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o eg. STJ, “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS). 2. Considerando que
o devedor (empresário individual) e o avalista (pessoa física) são exatamente a mesma pessoa, deve ser
reputada válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço residencial do devedor aposto no campo de avalista, e não no endereço comercial que ele indiciou na qualidade de empresário e devedor principal, máxime porque a notificação extrajudicial serviu para atingir a finalidade esperada e exigida por lei.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO RIBEIRO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1026906- 69.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE, decretou a revelia por verificar que “
a parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora
”, e, por reputar “
verdadeiros os fatos elencados na inicial
”, nos termos do art. 344 do CPC, julgou procedente o pedido para tornar definitiva a apreensão liminar, “
consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem
”, e condenou o réu/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 109990980).

O réu/apelante sustenta que “a presente demanda foi instruída sem a apresentação da documentação indispensável a propositura da ação”, qual seja, a “comprovação da constituição da mora, através da correta notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor indicado no momento da pactuação contratual”, e argumenta que, no caso, “as notificações juntadas aos autos foram encaminhadas ao endereço do sócio administrador da empresa apelante que figura no contrato pactuado na condição exclusiva de avalista”, circunstância que, a seu ver, retira a validade e eficácia da notificação em questão para fins de comprovação da constituição em mora, não servindo para satisfazer a exigência estipulada no Decreto-Lei nº 911/69 à concessão da medida de liminar, menos ainda para atender um dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão (cf. Id. nº 109990982 - Pág. 6/11).

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a carência de ação à falta de pressuposto legal específico, seja decretada a extinção do feito sem resolução do mérito, invertendo-se os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 109990982 - Pág. 12).

Nas contrarrazões, a Cooperativa/autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 109990992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC)
.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1514681/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 18/11/2019, DJe 22/11/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora” (STJ – 3ª Turma – REsp 1828778/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. (...). ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais” (STJ – 4ª Turma – REsp 1592422/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1018272-75.2019.8.11.0002 – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j, 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - MUDANÇA DO DEVEDOR - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)” – TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001693-87.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021.

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC1022336-03.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS)” – TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1000664-02.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Leitura dos autos mostra que a pretensão autoral está apoiada em contrato de mútuo financeiro celebrado entre os litigantes, instrumentalizado por meio da CCB nº C01231003-0, emitida pelo réu/apelante Gabriel Henrique de Carvalho Ribeiro, e, curiosamente, por ele também avalizada, isto é, com maior clareza, Gabriel emitiu a cédula em favor da Cooperativa na qualidade de empresário individual, e, então, como pessoa física, prestou aval para si mesmo, comprometendo-se, assim, duas vezes, a quitar a dívida com o seu patrimônio, já que empresário individual e pessoa física são exatamente a mesma pessoa..., afinal, este tipo empresarial (empresário individual) não cria e nem confere personalidade jurídica, ou seja, não faz nascer uma pessoa jurídica, sendo o CNPJ mero código atribuído pela Receita Federal para fins tributários.

Fixado esse ponto, e relembrando que a mora decorre do simples vencimento da dívida, servindo a notificação do devedor somente como meio de prova pré-constituída da mora (Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º), reafirmo que parece-me desimportante o fato de a Cooperativa/autora/apelada ter enviado a carta de notificação para o endereço residencial informado por Gabriel na qualidade de avalista, a saber, “
Avenida Mario Augusto Vieira, nº 269, ap. Torre A1, Morada do Ouro, Cuiabá-MT. CEP 78053-734
” (cf. Id. nº 109990497), e não endereço comercial que ele indicou na qualidade de empresário e devedor principal, a saber, “
Rua Manaira, nº 589, Bairro Sto do Pedregal, Cuiabá-MT, CEP 78060-450
”, pois, ao fim e ao cabo, a notificação extrajudicial serviu para atingir a finalidade esperada e exigida por lei, reputando-se válida para demonstração da constituição do devedor em mora.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada
.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022